Tribunal: TJDFT
Processo: 0727466-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Porte ilegal de arma de fogo. Recurso do MPDFT. Ilicitude da busca pessoal. Falta de justa causa e de fundada suspeita. Nulidade da prova. Absolvição mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que absolveu o acusado da imputação descrita na peça acusatória, por considerar ilegal a prova decorrente da busca pessoal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual seriam legalmente idôneas e, de outro lado, condizentes com a compreensão firmada pelo órgão acusador, concernente à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003) pelo ora apelado.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
4. O fato de haver sido encontrado objeto ilícito, fruto de furto, após a revista pessoal não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que a “fundada suspeita” seja aferida com base no que se tinha antes da diligência policial.
5. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de objeto que constitua corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique tal medida, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, com a absolvição do denunciado da imputação constante na exordial.
6. No presente caso, a abordagem decorreu de possível infração administrativa na condução do veículo automotor, porém, nada foi relatado pelos agentes quanto aos fundamentos que justificaram a busca pessoal dos passageiros, os quais, a rigor, não tinham qualquer relação com o motorista, já que se tratava de mera corrida por aplicativo. 6.1. Desta forma, pelos relatos judiciais e extrajudiciais dos policiais que fizeram a abordagem, fica claro que a busca pessoal feita no apelado decorreu de forma meramente exploratória, sem qualquer justificativa idônea a legitimá-la.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e improvido.